Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740543-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JORGE LUIZ MUNIZ, RENERI FREITAS RIBEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE LUIZ MUNIZ e RENERI FREITAS RIBEIRO, com pedido de modificação do julgado. Intime-se o embargado para manifestação. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 15:32:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator